Tribunal: TCU
Processo: 005.031/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contrato 1/2010 (NHU/UFMS x Cardiocec Serviços, Comércio e Representações S/S

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Amaury Edgardo Mont Serrat Ávila Souza Dias, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.4 do Acórdão 2059/2016-TCU-Plenário , conforme demonstrativo à peça 301; b) reconhecer em favor de Amaury Edgardo Mont Serrat Ávila Souza Dias crédito no valor R$ 437,62 (data de referência: 03/11/2022), consoante demonstrativo à peça 301, em razão do recolhimento a maior da multa aplicada; c) determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01, de 02/06/2021, com vistas à restituição do valor recolhido a maior; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.031/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.991/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.992/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias (XXX.313.471-XX). 1.4. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Maria Henriqueta de Almeida (4364-B/OAB-MS), representando Nilza dos Santos Miranda e Pedro Alcantara Soares Morel; Joisi Teresinha Paulo dos Santos (12.093/OAB-MS), representando Amaury Edgardo Mont Serrat Avila Souza Dias; Christopher Lima Vicente (16.694/OAB-MS) e outros, representando Adilson Shigueyassu Aguni; Ricardo Curvo de Araújo (6858/OAB-MS), representando Artemisia Mesquita de Almeida; Fabrizio Tadeu Severo dos Santos (7498/OAB-MS), representando José Carlos Dorsa Vieira Pontes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.